Tribunal: TJMT
Processo: 1015372-57.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1015372-57.2021.8.11.0000
PACIENTE: ANA BEATRIZ FERREIRA
IMPETRANTE: WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL
IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA DA COMARCA DE COMODORO
Vistos etc.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Ana Beatriz Ferreira, apontando como autoridade coatora o Juízo da Primeira Vara da Comarca de Comodoro/MT.
Narra o impetrante que a paciente é acusada da prática, em tese, do crime de latrocínio. Ao final da instrução processual, esta restou condenada à pena de 25 anos de reclusão.
Neste contexto, sustenta-se a paciente faz jus à prisão domiciliar, além de ser possível a substituição da prisão cautelar por providências cautelares diversas da prisão.
Solicitei informações prévias, as quais vieram aos autos (id 103037459).
É o essencial.
Apesar da prolação da sentença condenatória, a situação cautelar da paciente foi analisada à exaustão pelo Colegiado em habeas corpus anteriores, quando se compreendeu que a medida constritiva está adequadamente fundamentada e embora a paciente tenha obtido na origem a sua substituição por domiciliar, esta se evadiu do distrito da culpa, deixando sua criança com a avó.
Outrossim, nas informações o magistrado singular consignou que “entende este Juízo que a prisão preventiva da paciente deve ser mantida, considerando que não houve qualquer alteração fática apta a ensejar a mudança de posicionamento, bem como pelo quantitativo de pena imposta à condenada”.
Assim, tem-se que a concessão de medida liminar em habeas corpus pressupõe manifesta ilegalidade ou teratologia, somada à situação de urgência.
No presente caso não visualizo os pressupostos ao deferimento do pedido de liminar, razão porque indefiro o pedido.
Intime-se.
Dispenso novas informações.
Após, vista à Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargador PAULO DA CUNHA
Relator